Tribunal: STF
Processo: ARE 1579957
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSOS DE APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PARA EXPLORAÇÃO DO POTENCIAL ENERGÉTICO DO RIO CANOAS. IMPLANTAÇÃO DA USINA HIDRELÉTRICA GARIBALDI DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA. PREJUÍZO SOFRIDO PELOS PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. "QUANTUM" FIXADO EM SENTENÇA COM BASE EM LAUDO PERICIAL COMPLETO E SUBSTANCIOSO. INDENIZAÇÃO CONDIZENTE COM AS ESPECIFICAÇÕES DA PROPRIEDADE. UTILIZAÇÃO DOS MÉTODOS TÉCNICOS ADEQUADOS PARA A AVALIAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DOS VALORES DEFINIDOS NO LAUDO PERICIAL A TÍTULO DE JUSTA INDENIZAÇÃO (ART. 5º, INC. XXIV, CF/1988). JUROS COMPENSATÓRIOS. JULGAMENTO DA ADI N. 2332/DF PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 15-A DO DECRETO-LEI N. 3.365/1941. APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA ATUALIZADA PARA OS TEMAS 281 E 282 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROVA DA PRODUTIVIDADE DO IMÓVEL. ÁREA EXPROPRIADA EM QUE SE EXPLORAVA A AGRICULTURA DE PEQUENA ESCALA (FAMILIAR) NA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE CONSOLIDADA, NOS TERMOS DOS ARTS. 61-A E 61-B DA LEI FEDERAL 12.651/2012. JUROS COMPENSATÓRIOS DEVIDOS SOBRE A TOTALIDADE DO IMÓVEL EXPROPRIADO. CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADA PELO INPC. ALTERAÇÃO PARA O IPCA (ART. 27, § 4º, DECRETO-LEI N. 3.341/1941) COM INCIDÊNCIA A CONTAR DA CONFECÇÃO DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. SENTENÇA AJUSTADA NESSES PONTOS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.



    O "quantum" indenizatório por desapropriação de área particular declarada de utilidade pública deve ser apurado em avaliação apresentada pelo perito judicial, desde que o laudo pericial adote as normas técnicas aplicáveis e analise as peculiaridades do imóvel. Até porque, "embora o princípio de autonomia propicie ao juiz a formação de sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos (art. 436 do CPC), não há como desprezar o laudo pericial em matéria de avaliação do bem expropriando, para fixação da indenização respectiva" (HARADA, Kiyoshi. Desapropriação: doutrina e prática. 5 ed. São Paulo: Ed. Atlas). 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXIV, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente